Tribunal: STF
Processo: RHC 122336
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.